Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002858-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UM SEGURADO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo constatado que os danos sofridos a um dos segurados se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização, merecendo reforma a sentença no ponto.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002858-75.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Yale Sabo Mendes,

l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Cobrança no
1002858-75.2023.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
que julgou procedentes os

pedidos iniciais, e condenou a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 19.351,75 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização.

Condenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que
“
é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionária, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora”
(sic).

Assevera que “
o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico, sendo que é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara” (sic).

Mensura que “
o dever de indenizar surge após a comprovação dos pressupostos imprescindíveis, que são: i) a ocorrência de um dano; ii) a existência de um ato ilícito ou o risco; e iii) um nexo de causalidade entre tais elementos, o que não é o caso da presente demanda” (sic).

Discorre que
“em caso como o dos autos, a jurisprudência reconhece a improcedência de demanda quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e os danos alegados” (sic).

Defende que
“
a responsabilidade objetiva da concessionaria não é integral, portanto, sua responsabilização é excluída nos casos que inexistam nexo causal” (sic)
.

Afiança que “
resta demonstrado a ausência do nexo causal apresentado e a responsabilidade da concessionária requerida, devendo a r. sentença ser reformada, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em seus ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), para julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra (sic).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 212303890).

O preparo foi recolhido no Id.
212303887

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
a
juizou ação regressiva de cobrança em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese,
que pretende o ressarcimento do valor total de (R$ 19.351,75), pago aos seus segurados (Lotário Niedermayer;

Fábio Alexandre Hedel; Graciele Cristina Romero Munhoz; Clebson de Assis Zamoner; Elisandra Botelho da Silva Frazão e Marilda Belmira da Silva), em que firmaram contrato na modalidade residencial e empresarial, aos quais as unidades consumidoras foram afetadas com distúrbios e oscilações de tensão elétrica, ocorrendo dano elétrico em diversos aparelhos eletro eletrônico dos segurados, objeto das apólices, suportando o prejuízo por força do contrato.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela requerente a título de regresso (R$ 19.351,75), em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Contestação foi apresentada, em que a requerida alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, excludente ilicitude, caso fortuito e força maior, e por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 19.351,75 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos dos consectários legais.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. Feito este registro sintético, é sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que se verifica no caso dos autos, com relação a 01 (uma) segurada.

Em relação a segurada
(
Elisandra Botelho da Silva Frazão)
o

laudo apresentado nos autos (pg. 184 a 187),
é claro o suficiente a indicar que o
dano teve direta relação com
descarga atmosférica
proveniente de queda de raio nas intermediações
, a resultar, com isso, na oscilação e/ou interrupção no fornecimento da energia elétrica.

Logo, em relação a referida segurada, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, de modo que, em relação ao ponto, a sentença singular merece reforma, porquanto faz-se necessário excluir a indenização respectiva, sendo esta na ordem de
R$ 2.879,98 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)
em relação a segurada
(
Elisandra Botelho da Silva Frazão),
conforme Id.

212302928.

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga aos segurados
(
Lotário Niedermayer; Fábio Alexandre Hedel; Graciele Cristina Romero Munhoz; Clebson de Assis Zamoner; Marilda Belmira da Silva)
,
infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Ids. 212302912; 212302918; 212302922; 212302925 e 212302940), de modo que merece ser mantida a sentença no ponto, vez que é cabível a indenização no valor à
16.471,77 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante, para tão somente para extirpar do valor da condenação a quantia de
R$ 2.879,98 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)
, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024